Tribunal: TJMT
Processo: 1071652-11.2022.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071652-11.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAMIA ZAKI FARES - CPF: 384.153.561-53 (RECORRENTE), AMANDA COSTA DE FIGUEIREDO - CPF: 052.256.971-43 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071652-11.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1071652-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Lamia Zaki Fares

Recorrida:
Turkish Airlines Inc. (Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi)

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – AUTORA IMPEDIDA DE EMBARCAR POR AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DA CONSUMIDORA DE VERIFICAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGÍVEL NA VIAGEM – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO NEGADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Impedimento no embarque se deu em razão da autora não apresentar a declaração de saúde exigida pela ANVISA. O quantum indenizatório deve ser mantido apenas por vedação a reformatio in pejus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1071652-11.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1071652-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Lamia Zaki Fares

Recorrida:
Turkish Airlines Inc. (Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi)

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
por
Lamia Zaki Fares.

Ação:
Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Sentença
(Id. 183742161):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 183742167)
:
a reforma da sentença para majoração do quantum do dano moral.

Contrarrazões
(Id. 183742172): defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INONIMADO N.° 1071652-11.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado nº 1071652-11.2022.8.11.0001

Recorrente:
Lamia Zaki Fares

Recorrida:
Turkish Airlines Inc. (Turk Hava Yollari Anonim Ortakligi)

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso interposto pela autora, por meio do qual
pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O conjunto fático revela que a recorrente comprou passagens aéreas de ida e volta com conexão, para voo internacional de Cuiabá até ao Líbano.

Aduz que no voo de ida do Brasil para o Líbano ocorreu como programado, sendo lhe exigido todos os procedimentos e documentos necessários para o embarque, como teste negativo de COVID, relatório de Declaração de Saúde da ANVISA e carteira das vacinas.

Contudo, no voo de volta do Líbano ao Brasil, nada foi exigido, e ao desembarcar para fazer conexão da Turquia à São Paulo aduz que tinha preferência no embarque por ser pessoa idosa, todavia a companhia aérea não respeitou a ordem preferencial, fazendo com que aguardasse no final da fila, quando chegou sua vez foi exigido para o embargue a Declaração de Saúde da ANVISA da autora, e por não estar portando o documento foi impedida de embarcar.

Somente após seu filho enviar o documento exigido via e-mail para companhia aérea, foi permitido seu embargue, todavia, o voo para o Brasil já havia partido, assim teve que aguardar no aeroporto por quase 24 (vinte e quatro) horas sem que recebesse qualquer tipo de assistência da companhia aérea tais como alimentação ou hospedagem.

Fato que ocasionou a perda do voo para o Brasil, e a perda da conexão de São Paulo a Cuiabá, chegando ao destino final em Cuiabá somente após 48 (quarenta e oito) horas.

Diante dos transtornos suportados, a autora
buscou na via judicial, reparação moral e, obteve êxito na condenação da companhia aérea no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignada com o valor da indenização interpôs o presente recurso para majoração do dano moral

No caso vertente, o embarque foi prejudicado pela ausência de apresentação de documento necessário e indispensável, à época, em viagens internacionais.

A proibição de embarque por descumprimento as regras sanitárias internacionais não podem ser imputadas à companhia aérea, uma vez que se trata de determinação da Organização Mundial de Saúde.

É no mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIAGEM INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19 COM AS DUAS DOSES. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CONDUTA DESIDIOSA DA PASSAGEIRA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA NÃO UTILIZADA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o impedimento de embarque se deu em cumprimento as normas estabelecidas pelo poder público local do país europeu de destino e consideração que era obrigação da passageira estar munida dos documentos necessários para o embarque em voo internacional, no caso, comprovante nacional de vacinação contra o COVID-19 com as duas doses, o impedimento foi em exercício regular de direito, e, por isso, inexiste dano moral a ser reparado, sendo cabível somente a restituição do valor pago pelas passagens aéreas não utilizadas. (N.U 1016818-55.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023)

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de R$4.000,00 (quatro mil reais) não comporta reforma, apenas por vedação a
reformatio in pejus.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023